Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o ajuizamento do cumprimento individual (Tema 1.169/STJ).

2. No caso, os credores já requereram a liquidação individual da sentença coletiva antes de pedirem o cumprimento da sentença, de forma que o resultado do julgamento do repetitivo não se aplica ao processo de origem.

3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.